Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008001-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAIR FERREIRA - CPF: 419.794.511-68 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008001-84.2019.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S):

IVAIR FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO VERIFICADO – VALOR EQUIVOCADO – VOTO RETIFICADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício, com a inserção do voto correto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acordão de ID. 118962961 que, à unanimidade, proveu parcialmente o de apelação interposto pela parte embargada.

Em síntese, sustenta a seguradora embargante que a decisão monocrática incorreu em contradição, posto que no relatório do acordão majorou os honorários para R$ 1.000,00 e no dispositivo do voto deu parcial provimento ao recurso para majorar os honorários para R$ 700,00.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada, ante o erro material, de maneira a uniformizar a condenação.

Sem contrarrazões (ID no 122636454).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, existe o erro material apontado, ante o lançamento contraditório no corpo do voto e na parte dispositiva.

Isto porque, no corpo do voto restou consignado:

“[...] Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço,
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
.”

E na parte dispositiva constou:

“Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso apenas para majorar a verba honorária para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.”

Destarte, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material acima apontado.

Desta feita,
acolho os embargos aclaratórios
para reconhecer o erro material, uniformizando a condenação dos honorários sucumbenciais nos seguintes termos:

onde se lê
no corpo do voto
:
“(...)os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais
).
”
,

leia-se
:
“(...)
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 700,00 (setecentos reais).”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022